Tribunal: TJDFT
Processo: 0733398-13.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PRELIMINAR REJEITADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO NATJUS. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Conforme artigo 23, II, da Constituição Federal, compete tanto à União, como aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios cuidar da saúde e assistência pública da população, razão pela qual o ajuizamento de ação que busca a obtenção da tutela jurídica para a efetivação de direito constitucionalmente previsto, como no caso dos autos, prescinde da formação de litisconsórcio passivo necessário em relação a qualquer dos outros Entes da Federação. Preliminar arguida pelo Distrito Federal rejeitada.
2. Consoante entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, a concessão pelo Estado, de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados), demanda o preenchimento concomitante de três requisitos: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; b) hipossuficiência econômica do paciente para arcar com os custos do medicamento; e c) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
3. No caso, a autora/recorrida é portadora de Linfoma de Hodgkin (CID C81) – Esclerose Nodular estadiamento IVXSB -, cujo tratamento residual e imprescindível, após à submissão a terapêuticas convencionais, é a ministração da medicação Nivolumab (Opdivo), registrada na Anvisa sob o n. 101800408, conforme relatório médico circunstanciado, subscrito por médica hematologista do HUB (ID 13603567). Com efeito, sobressai desse relatório médico o quadro de piora progressiva da doença e risco de óbito, com a descrição de que o tratamento com o medicamento em apreço objetiva aumentar a sobrevida global e a cura, com programação de sua consolidação, mediante transplante autólogo de medula óssea.
4. O NATJUS lavrou Nota Técnica (ID 13603591), concluindo que a demanda da medicação do NIVOLUMABE é parcialmente justificada, sob o fundamento de que as melhores evidências contemplam o perfil de pacientes que foram previamente submetidos a TACT (Transplante Autólogo de Células Tronco). A recorrida não recebeu ainda o transplante, contudo a nota técnica ressalta que a paciente já foi submetida a todos os regimes quimioterápicos preconizados por Guideline Europeu e não respondeu, sendo o Nivolumabe um medicamento que pode ser favorável para casos refratários a vários esquemas quimioterápicos prévios.
5. Dessa feita, considerando estar demonstrada a hipossuficiência financeira da autora/recorrida nos autos e a cabal necessidade da medicação reclamada em juízo, inclusive com parecer favorável do NATJUS, resta por evidenciado o atendimento aos requisitos do Repetitivo Paradigma, devendo o réu/recorrente fornecer a medicação Nivolumabe, de modo a concretizar o dever estatal de proteção à saúde, nos exatos termos da r. sentença.
6. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem custas, ante a isenção legal, e sem honorários, nos termos da Súmula 421 do STJ.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.